Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO.
1. O fato de a parte ser proprietária do imóvel cuja doação está sendo discutida na ação não infirma a hipossuficiência por ela declarada. De igual modo, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC 99 § 4o). Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a parte que comprova não ter condições de arcar com eventuais despesas e encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
2. No caso, as duas agravantes (mãe e filha, que residem juntas) possuem renda conjunta no valor médio de R$ 5.060,00 ao mês, contudo, comprovam a submissão da filha a internações e gastos com medicamentos de uso contínuo no valor de R$ 1.571,78, o que somado às demais despesas cotidianas como consultas médicas, alimentação, vestuário, água, energia elétrica, telefone etc., permite concluir que fazem jus à gratuidade de justiça, sob pena do comprometimento de sua subsistência.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.